Tribunal: TJSP
Processo: 2231721-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que a interessada no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231721-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
CLAUDIA OLIVEIRA LIMA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231721-88.2019.8.26.0000 -Voto no 29889
2
Agravo de Instrumento no 2231721-88.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Claudia Oliveira Lima
Agravada: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Voto 29889
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que a
interessada no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais
Ausência de
comprovação.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 38 que, na ação revisional de
contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito1
ajuizada por Maria Claudia Oliveira Lima em face de Omni S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela autora e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o
recolhimento das custas inicias, sob pena de extinção.
A agravante requer a reforma da decisão,
para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando que não
possui condições de arcar com as custas processuais sem que haja
prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 585,37, em julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231721-88.2019.8.26.0000 -Voto no 29889
3
Na petição inicial, a autora formulou pedido
de justiça gratuita e juntou aos autos declaração de pobreza.
O Juízo a quo determinou que a autora
juntasse aos autos prova documental de sua incapacidade de arcar com o
valor das custas sem prejuízo de seu sustento.
Como a determinação não foi cumprida,
sobreveio a r. decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ora
agravada.
Antes
da
apreciação
do
recurso,
a
agravante foi intimada para apresentar cópia da carteira de trabalho e do
demonstrativo de pagamento atualizado, mas quedou-se inerte, conforme a
certidão de fl. 47.
Nessa
conformidade,
os
elementos
constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada
situação financeira precária, razão pela qual o benefício permanece
indeferido.
Assim, embora não recolhidas as custas
deste recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a prestação
jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso,
devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da decisão recorrida,
bem como as deste recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator